Tribunal: TJPA
Processo: 0000367-88.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000367-88.2013.8.14.0006

APELANTE: ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000367-88.2013.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE:
ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

ADVOGADO(A):
ADRIANO PALERMO COELHO - OAB/PA 12.077

APELADO(A):

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI

ADVOGADO(A):
FERNANDO DE MORAES VAZ - OAB/PA 5.773

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SESI. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPULSÓRIAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL NO JULGAMENTO DE QUESTÕES RELATIVAS A TRIBUTOS FEDERAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 516/STF. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. NULIDADE DO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA FIRMADO ENTRE AS PARTES. TESE DEFENSIVA NÃO ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER PARCIALMENTE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, .... ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________ (__) dias do mês de __________ (__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O
RGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000367-88.2013.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE:
ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

ADVOGADO(A):
ADRIANO PALERMO COELHO - OAB/PA 12.077

APELADO(A):
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI

ADVOGADO(A):
FERNANDO DE MORAES VAZ - OAB/PA 5.773

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA,

nos autos de Ação de Cobrança, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
,
que julgou procedente os pedidos formulados na exordial ajuizada por
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI
.

Em sua exordial (ID 2705489), a entidade autora
alega que, de comum acordo, firmou com a requerida, em 27 de outubro de 1988, Convênio para Arrecadação Direta com Prestação de Serviços Assistenciais, no importe de valor correspondente a 1,5% (um e meio por cento) da remuneração mensal dos empregados da empresa ré, conforme contrato de convênio colacionado aos autos, tratando-se de contribuição de natureza parafiscal.

No entanto, aduz que a requerida deixou de cumprir o acordo, levando a parte autora a cobrar o crédito por meio de cartas de cobranças, e tendo, posteriormente, emitido a notificação de débito nº PA/62238, em 07/12/2010, não logrando êxito, motivo pelo qual postulou a condenação da empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 57.943,04 (cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e quatro centavos).

Devidamente citada, a empresa ré, em sede de contestação (ID 2705494), alegou a ilegitimidade ativa, e, no mérito, a ilegalidade da cobrança, haja vista que a contribuição em comento é tributo e não pode ser objeto de convênio e arrecadação entre as partes, aduzindo, ainda, a ausência de demonstrativo dos valores postulados pela parte autora, com correção e juros, requerendo a inépcia da inicial por descumprimento da formalidade no CPC e a improcedência da ação.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 2705502) julgando procedente a ação de cobrança condenando a requerida a pagar ao SESI o valor de R$ 57.943,04, sobre os quais incidirão juros de mora de 1%ao mês a partir da citação, com correção monetária pelo INPC do IBGE a partir da emissão da citação. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% do valor da condenação.

Irresignada, a empresa ré interpôs recurso de apelação em ID 2705503 arguindo, preliminarmente,
a ilegitimidade ativa da parte autora e a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito.
No mérito, sustentou a ilegalidade da cobrança de contribuição social às empresas da construção civil, bem como que a
contribuição, objeto da lide, é tributo, sendo impossível a contribuição ser objeto de convênio de arrecadação direta pactuados pelas partes.

Postulou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, com vistas a dar total improcedência aos pedidos da exordial.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 2705505) pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa ré, mantendo-se incólume o teor da sentença recorrida.

Redistribuído os autos perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
conheço parcialmente do recurso, uma vez que o apelante alegou no mérito a nulidade do convênio firmado entre as partes litigantes, em razão da impossibilidade da contribuição cobrada pela apelada ser objeto de convênio de arrecadação direta, suscitando essa tese de defesa exclusivamente em suas razões recursais, e, portanto, essa matéria sequer foi analisada pelo juízo
a quo
.

Com efeito, vige na legislação brasileira o princípio da eventualidade para o requerido, consagrado nos artigos 336 e 342 do CPC, que exige a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de defesa, a regra se fundamenta na preclusão consumativa, exigindo-se que, de uma só vez, o requerido apresente todas as matérias que têm em sua defesa, sob pena de não poder alegá-las posteriormente.

É cediço que não é lícito aos recorrentes, em geral, deduzir perante o juízo
ad quem
alegações diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, tendo em vista que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, o pleito ora apresentado em instância recursal, referente à nulidade do convênio firmado entre as partes litigantes não merece conhecimento, isto porque a referida tese não foi objeto de controvérsia na origem, tampouco suscitada como matéria de defesa pelo apelante, de modo que sequer foi apreciada pelo magistrado singular, configurando-se verdadeira inovação recursal e supressão de instância.

Acerca da temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com ressonância nos Tribunais pátrios estabelece que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.654.787/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL -
INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO.
- Não podem ser conhecidas, pela instância revisora, alegações não declinadas em momento oportuno junto à instância originária, que, portanto, não fizeram parte da
res iudicium deducta
, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e de surpresa à parte adversa. (TJ/MG. AC: 10394130075994001 MG. Rel. Des. VERSIANI PENNA. Julg. 17/09/2020. Pub. 25/09/2020)

Destarte, evidenciado que a hipótese ora versada abriga evidente risco de supressão de instância, o recurso não merece conhecimento na questão atinente à tese de nulidade do convênio firmado entre as partes, por se tratar de inovação recursal, não devendo, portanto, tal alegação ser analisada por esta Corte, porquanto,
in casu
, o Juízo
a quo
não teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão de mérito supracitada no apelo manejado pelo recorrente.

Ademais, conheço do recurso remanescente, e passo, então, à análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

Prefacialmente, em seu pleito recursal, defende a apelante a configuração da
ilegitimidade ativa
ad causam
da apelada, alegando que o SESI não pode figurar no polo ativo da presente demanda, uma vez que a contribuição em litigio tem caráter de tributo, e portanto, não pode ser objeto de convênio para arrecadação direta, tendo em vista que a Lei nº 11.457/2007 determinou que as contribuições correspondentes ao SESI e demais entidades do “Sistema S” (contribuições de terceiros) sejam exigidas pela Receita Federal do Brasil e cobradas judicialmente pela Procuradoria Geral da Fazenda.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial pacificado conferindo legitimidade ativa à entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas, como no caso em comento, vejamos
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.

(...)

6.
O Tribunal paulista corretamente aplicou o entendimento pacificado do STJ que confere legitimidade ativa à entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas, como é o caso. Precedentes do STJ.

7. Ressalta-se que o entendimento do STJ referente ao advento da Lei 11.457/2007 exclui a legitimidade passiva ad causam do SESI – dentre outros - nas ações que visem à cobrança de contribuições tributárias ou à sua restituição, o que não é o presente caso.

(...)

11. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1533685/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 18/05/2020).

O entendimento do STJ é no sentido de que a Lei 11.457/2007 exclui a legitimidade passiva ad causam do SESI (sistema "S") nas ações que buscam a cobrança de contribuições tributárias ou à sua restituição, entretanto, estabelece que os tributos não se confundem com a contribuição cobrada pela paraestatal, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, que possui natureza jurídica de contribuição parafiscal, em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade.

Neste sentido, alude atual entendimento jurisprudencial do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
CONTRIBUIÇÃO AO SESI. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DIRETA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ART. 174 DO CTN. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. A contribuição cobrada pelo SESI, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, possui natureza jurídica de contribuição parafiscal, em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do Convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade.

3. É juridicamente possível a ação de cobrança para o recebimento da referida contribuição social, porquanto,
além de ter natureza parafiscal, o sujeito ativo é pessoa jurídica de direito privado, não previsto entre os legitimados para a utilização da execução fiscal nos termos da Lei 6.830/80.

4.
A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ativa das entidades do sistema "S" para a cobrança das respectivas contribuições adicionais, quando por si fiscalizadas/lançadas
. Na hipótese, a Notificação de Débito, relativas aos créditos ora cobrados, foi expedida por agente fiscal do SESI no exercício de atribuições do Poder Público Federal, razão pela qual houve o lançamento tributário.

(...)

(REsp 1.272.229/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

Destarte, sendo pacífico entendimento quanto à legitimidade ativa do SESI para exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, não há que se falar em ilegitimidade ativa,
motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA pela apelante.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL NO JULGAMENTO DE QUESTÕES RELATIVAS A TRIBUTOS FEDERAIS

No que concerne à arguição preliminar de incompetência da Justiça Estadual para apreciação e julgamento da presente ação pela apelante, revela-se aplicável, no caso, o enunciado da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual".

Na mesma linha de percepção, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar as causas que envolvam os serviços sociais autônomos (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC, SESI e outros) é da Justiça Estadual, tendo em vista que estas entidades paraestatais têm natureza de pessoa jurídica de direito privado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339.
COMPETÊNCIA. SISTEMA "S". JUSTIÇA ESTADUAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. É firme nesta Corte o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292 Tema 339).

2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo, é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema "S". Súmula 516 do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

(ARE 1268789 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020).

Nesse sentido, essa Egrégia Corte adota o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPULSÓRIAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 516/STF. PRELIMINAR REJEITADA.
CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa –o STJ possui entendimento pacífico conferindo legitimidade ativa à entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas. Prefacial rejeitada;

2. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar questões relativas a tributos federais. O STF já disciplinou a matéria ao editar a Súmula 516/STF, segundo a qual: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual". Preliminar rejeitada;

3. As contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal. Entretanto, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao SENAI. No caso concreto, constata-se que restou incontroversa a existência do débito;

4.Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001131-71.2014.8.14.0028 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2024)

Isto posto, acertado o entendimento do juízo
a quo
quando reconheceu a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do presente feito, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA pela apelante e passo à análise meritória.

III. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal reside em analisar a existência de ilegalidade na cobrança de contribuição parafiscal das empresas de construção civil, como no caso da apelante, haja vista a presente ação de cobrança de contribuição geral e compulsória destinada ao SESI (Serviço Social da Indústria) lastreada no Convênio de Arrecadação Direta firmado entre as partes litigantes.

É cediço que as contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, bem como pelas empresas das categorias econômicas dos transportes, das comunicações e da pesca, sendo fixado percentual de 1,5% da remuneração mensal dos seus empregados, conforme estipulado no art. 25 da Lei 5.107/66, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal, na forma do art. 3º da Lei 11.457/07.

Todavia, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao SESI, por meio de convênio, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente, na forma do art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram Convênio de Arrecadação Direta no qual a ré se obrigou ao recolhimento correspondente a 1,5 % da remuneração mensal dos seus empregados, conforme documento acostado aos autos de ID 2705490 - pg. 27.

In casu
, constata-se que restou incontroversa a existência do débito, bem como que a questão controvertida restou perfeitamente analisada pelo juízo
a quo
, que, consignou,
in verbis
que:

“Os serviços prestados pelo SESI aos industriários são custeados pela contribuição social das empresas industriais e de setores assemelhados.

A parte requerida, conforme afirmado pelo SESI, em réplica, pertence ao 3° grupo, estabelecido pela CNI—Indústrias da Construção Civil e Mobiliário.

De acordo com a Receita Federal, para fins de recolhimento das contribuições sociais destinadas à seguridade social e a outras entidades e fundos, entende-se como indústria (FPAS 507) o conjunto de atividades destinadas à transformação de matérias-primas em bens de produção ou de consumo, servindo-se de técnicas, instrumentos e maquinarias adequados a cada fim.
Configura indústria a empresa cuja atividade econômica do setor secundário que engloba as atividades de produção e transformação por oposição ao primário (atividade agrícola) e ao terciário (prestação de serviços).

Verifico que a atividade do requerido é a 4299-5/99, ‘Outras obras de Engenharia Civil Não especificadas anteriormente’, conforme CNPJ.

Logo, devido
o
pagamento.”

Com efeito, pontua-se que as empresas de construção civil se encontram enquadradas no disposto no art. 2º do Decreto-Lei 6.24644 e no art. 3º do Decreto-Lei 9.40346, diante do seu caráter industrial, ainda que se encontre englobada pelas atividades do setor terciário da prestação de serviços, isto porque a atividade desempenhada pelo apelante define-se como “Outras obras de Engenharia Civil não especificadas anteriormente”, conforme enquadramento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca do enquadramento de empresa que desenvolve serviços na área da construção civil como atividade industrial sendo sujeito passivo de cobrança de contribuições ao SESI: (STF - AI: 739875 SC, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/04/2014, Data de Publicação: DJe-073 DIVULG 11/04/2014 PUBLIC 14/04/2014).

Neste diapasão, há entendimento pacificado do STJ no sentido de que a atividade de construção civil está classificada como atividade industrial. Portanto, considerando que a requerida é empresa prestadora de serviços de construção civil, está abrangida pelo quadro da Confederação Nacional da Indústria no Grupo 3 – Ministério do Trabalho, o que a classifica como contribuinte perante o SESI, ora Requerente, conforme REsp 656/PE.

Nesse sentido, alude atual entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAI. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE DO SENAI. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "[...] as empresas prestadoras de serviços no ramo da construção civil estão sujeitas às contribuições para o SESI/SENAI, por se enquadrarem no conceito de empresa industrial"
(AgRg no REsp 1.089.935/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2010). Precedentes.

2. O Senai tem legitimidade para exigir o adicional que lhe é devido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1197781/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Pontua-se, ainda, que os argumentos expendidos pela ré/apelante não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão recorrida, e que, embora esta tenha apresentado um extenso apelo, não conseguiu demonstrar qualquer ilegalidade que justificasse as razões para a reforma de sentença vergastada, carecendo de fundamentação plausível as teses de mérito desenvolvidas no presente recurso.

Destarte, diante da fundamentação exposta e da análise probatória, restou configurado que a parte apelante não conseguiu demonstrar a existência de ilegalidade na relação jurídica trazida à baila deste feito, bem como de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, configurando-se legitima a cobrança das contribuições sociais pela apelada à apelante, impondo-se a manutenção na integra da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o teor da sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista sua fixação na origem ter sido arbitrado em percentual máximo, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024